Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700301-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ADAIR NUNES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA SALLES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 182126149 do processo n. 0750049-29.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Adair Nunes, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para impor à ré/agravante a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care, no prazo de 3 (três) dias, “nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 180690603)”, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 54801466), a agravante aponta a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada. Afirma que “a seleção de pacientes elegíveis para Internação Domiciliar é prerrogativa da GEAP e a avaliação é feita pela equipe interna da Unidade Administrativa da Requerida por meio do enquadramento do caso clínico conforme definição de critérios clínicos e pontuação pela tabela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial”. Sustenta não ter havido negativa de atendimento, pois o agravado foi declarado inelegível para internação domiciliar em razão da pontuação obtida na tabela NEAD, qual seja, 03 (três) pontos. Acrescenta que a avaliação médica do autor, segundo os critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar (ABEMID), identificou não ser indicado o home care para o quadro clínico do beneficiário. Aduz ter ofertado a inclusão do beneficiário no programa de gerenciamento de casos crônicos (PGC) da GEAP, que oferece atendimento com os profissionais da saúde, conforme a necessidade apresentada no quadro clínico do paciente. Relata a impossibilidade de se impor ao plano de saúde a instalação de home care 24h (vinte e quatro horas) por dia quando os cuidados puderem ser realizados por membros da família do agravado. Nega ser obrigada a custear o fornecimento do serviço de home care, dada a ausência de previsão impositiva de cobertura no contrato entabulado entre as partes ou no rol da ANS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, ou subsidiariamente, disponibilizar o serviço de PGC após avaliação da pontuação do agravado na tabela ABEMID. Preparo recolhido aos IDs 54801467 e 54801468. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde agravante, requerendo o custeio do serviço de home care. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 182126149): (...) A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Conforme se infere da narrativa autoral, arvora-se a recusa, manifestada pela operadora requerida, na inexistência de preenchimento, pelo autor, dos requisitos necessários para a modalidade de tratamento preconizada pelo especialista que acompanha o seu quadro clínico. O requerente, para além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica (ID 180690603), inferindo-se, pois, a necessidade de provimento imediato e que assegure, na forma devida, o tratamento em ambiente residencial. Cabe aclarar que, ainda que a relação jurídica alinhavada não se sujeite à disciplina protetiva instituída pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), por se tratar de plano instituído em autogestão, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios da boa-fé objetiva, com seus deveres laterais de lealdade e proteção, devendo ser prestigiada a finalidade legitimamente esperada de um contrato de tal natureza, além do real objetivo que teria aproximado as partes no momento da contratação. Ressoa, assim, abusiva e desproporcional, ao menos nesta fase prelibatória de apreciação, a sumária exclusão da modalidade de tratamento especificamente prescrita para o adequado enfrentamento do tratamento do usuário do plano, posto que, na esteira do entendimento, há muito, pacificado no STJ, cabe ao médico especialista (por critério técnico), e não ao plano de saúde (por critério contratual e econômico), a indicação do tratamento mais adequado às especificidades do caso clínico apresentado pelo paciente. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o tratamento médico prescrito (Home Care), de modo que necessária se afigura providência colimada em tutela de urgência, para evitar prejuízo irreparável à saúde do usuário e provável ineficácia da tutela final a ser conferida. Nesse sentido, colha-se a hodierna orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. RELATÓRIO DO MÉDICO QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. 1. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. 2. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3. Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar - prevista contratualmente. Não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. 4. No caso, o autor, com 74 anos de idade, é portador de neoplasia em cólon sigmoide com colostomia, doença de Parkinson há 3 anos com dificuldade motora grave, dor crônica, HAS e depressão em tratamento. Já havia sido admitido pelo Programa de Internação Domiciliar e posteriormente foi hospitalizado por alteração de comportamento como hiporresponsividade, sonolência e desorientação. Não é plausível a argumentação de que o autor, após ter sido internado em ambiente hospitalar e apresentar piora no seu quadro clínico, obtenha avaliação inferior à que foi submetido anteriormente. 5. O relatório médico prescrito pelo geriatra atesta a necessidade de técnico de enfermagem 24h, em razão do risco de queda e manipulação da colostomia. O descumprimento das recomendações pode acarretar piora clínica, com risco de internações frequentes e até de morte. 6. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. 7. Não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1795125, 07410959420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor, no que tange às despesas com o tratamento domiciliar, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito presente no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que avultam, nesta instância, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do artigo 300 do CPC. Ao cabo do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 3 (três) DIAS, autorize a prestação, às suas expensas, dos serviços de tratamento em regime domiciliar (home care), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 180690603), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da majoração e adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Esclareço, por oportuno, que a multa cominatória, ora prevista, somente incidirá em caso de descumprimento, no prazo fixado, da ordem judicial, tendo sido fixada em patamar elevado, ante o consabido custo da terapêutica prescrita, com o específico desiderato de desestimular a recalcitrância e impedir qualquer forma de odiosa "opção" pelo descumprimento de uma ordem do Poder Judiciário, fundada em critérios meramente econômicos. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a parte ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. Da análise do feito, nota-se que o autor é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré, na segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológica (ID 180690607). Ademais, o exame do relatório do médico que acompanha o paciente aponta que o requerente é pessoa idosa de 84 (oitenta e quatro) anos de idade, com quadro clínico fragilizado, em razão do histórico de doença de Alzheimer; hipertensão arterial sistêmica; obesidade; resistência à insulina; osteoartrite; e depressão. Em razão desse cenário, e da acentuada deterioração do seu quadro de saúde, em decorrência de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Covid-19, o médico que assiste o agravado solicitou a assistência domiciliar com acompanhamento por equipe de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) por dia, durante 7 (sete) dias por semana, além de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e acompanhamento nutricional (ID 180690603). É cediço que, a princípio, a limitação ou mesmo exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente tem o condão de, em tese, subverter a finalidade do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, sobretudo quando os documentos juntados indicam a necessidade do tratamento home care na hipótese. Aliás, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015). Frise-se, no ponto, que a análise acerca da eventual exclusão contratual de cobertura do aludido tratamento, na espécie, demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão, nesta assentada, da medida liminar vindicada pela operadora. Além disso, convém registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022 passou a prever “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar” da ANS, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pela beneficiária. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Em realidade, no caso, o risco de dano pertence ao autor, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora